Tribunal: TJBA
Processo: 8001073-45.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001073-45.2022.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA NEVES DA SILVA

Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s):JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE JUSSARA
. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
QUE ENQUADRARA A SERVIDORA EM JORNADA DE 40 HORAS
. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO
APENAS
SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.784/99,
QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE A MATÉRIA
.
AUS
ÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À JORNADA MAJORADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
INEXIST
ÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato administrativo que revogou, após processo administrativo, a ampliação de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, com redução proporcional da remuneração. A parte Autora alegou nulidades no procedimento administrativo, ausência de oportunidade para alegações finais, cerceamento de defesa, suposta suspeição da comissão e inexistência de vício na concessão do enquadramento original, requerendo o restabelecimento da jornada de 40 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo instaurado para revogação da ampliação da carga horária observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de intimação para alegações finais e por suspeição dos membros da comissão; (iii) determinar se a servidora possui direito adquirido à jornada ampliada, impedindo sua revogação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme preconiza a Súmula 473 do STF, sendo legítima a instauração de processo administrativo para revisar o enquadramento funcional da servidora.

O procedimento administrativo instaurado pelo Município de Jussara observou o devido processo legal, com intimação da servidora para apresentar defesa e requerer provas, conforme demonstrado nos autos (ID 84070066), não havendo cerceamento de defesa.

A inexistência de etapa de alegações finais, por não estar prevista na legislação municipal aplicável (ID 84071918), não configura, por si só, nulidade do processo administrativo, à luz da jurisprudência do STJ, salvo demonstração de prejuízo, o que não foi evidenciado.

A alegação de suspeição da comissão processante carece de prova pré-constituída, não sendo admitida em mandado de segurança sem demonstração inequívoca de parcialidade, conforme entendimento reiterado do STF.

A majoração da jornada de trabalho para 40 horas foi ato discricionário da Administração, sem gerar direito adquirido, sendo legítima a sua revogação mediante processo administrativo regularmente conduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; Lei nº 9.784/1999, art. 44; Lei Municipal nº 069/2004, com redação da Lei nº 088/2005; Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Jussara, arts. 163 a 167.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 39869/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AREsp 2212786/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000865-83.2018.8.05.0051, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 17.12.2023; TJ-BA, APL 8000039-65.2017.8.05.0092, Rel. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 31.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001073-45.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante PATRÍCIA NEVES DA SILVA e como apelado o MUNICÍPIO DE JUSSARA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA